Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709699-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VIANEI CARLE GAZZOLA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, sem pedido liminar, impetrado em favor de VIANEI CARLE GAZZOLA, em que se aponta como autoridade coatora a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Solicitem-se informações à digna autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator